Tribunal: TJES
Processo: 5001845-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001845-46.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: SILVIO LAURETT CALDEIRA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL DE LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CLÁUSULA INDICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Santander S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a exceção de pré-executividade, homologou acordo pactuado entre as partes e suspendeu a tramitação do feito até o prazo final para pagamento do valor acordado. O agravante sustenta que o magistrado de origem deixou de observar cláusula contratual que, supostamente, previa o levantamento, em favor do banco, dos valores bloqueados judicialmente via BacenJud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acordo homologado contém cláusula que permita o levantamento dos valores bloqueados pelo Banco agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame do instrumento contratual homologado em juízo não evidencia a existência da cláusula mencionada pelo agravante. O acordo celebrado entre as partes apresenta, em sua Cláusula 11ª, apenas disposições acerca da ratificação de garantias e da inexistência de novação, sem qualquer previsão de levantamento de valores bloqueados via BacenJud.

4. A simples alegação de existência de cláusula contratual não constitui prova do fato constitutivo do direito do recorrente, conforme prevê o art. 373, I, do CPC. Cabe à parte interessada apresentar prova inequívoca da cláusula mencionada, o que não foi realizado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A ausência de previsão expressa em acordo homologado judicialmente acerca do levantamento de valores bloqueados inviabiliza a pretensão recursal do exequente.

2. Compete à parte interessada demonstrar, de forma inequívoca, a existência de cláusula contratual apta a sustentar a pretensão deduzida em juízo, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 922.

Jurisprudência relevante citada:

TJMS, AC 0800261-38.2019.8.12.0039, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, DJMS 09/02/2024; TJDF, APC 07118.96-24.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Julg. 24/01/2024; TJMG, APCV 5193784-10.2021.8.13.0024, Rel. Des. Alexandre Santiago, Julg. 08/02/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER S.A
contra decisão proferida em
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, na qual o julgador rejeitou a exceção de pré-executividade, ao homologar o acordo pactuado entre as partes e suspender o feito até o prazo final de pagamento do valor acordado.

Em suas razões recursais (ID 7304930), o agravante argumenta que a decisão contraria expressa disposição do acordo acostado aos autos no ID 31524197, motivo pelo qual pretende o levantamento dos valores constritos.

Decisão ID 7337905, por intermédio da qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Agravo interno (ID 8057099) interposto por
BANCO SANTANDER S.A
.

Sem contrarrazões (ID 9020286 e ID 11047970).

Pois bem.

Primeiramente, vejamos o que restou estabelecido na decisão guerreada (ID 33615482):

Considerando que
há prova da renegociação do débito, lavrada em 27 de setembro de 2023, entendo pela liberação do valor constrito, conforme requerimento em anexo
.

Registro que o executado foi quem deu causa à demanda de cumprimento de sentença, com condenação definitiva nos autos de n.º 0006665-28.2019.8.08.0047.

Logo, inexiste falar em nulidade do cumprimento de sentença ou direito a honorários advocatícios, ou mesmo razão para a exceção de pré-executividade.

Assim, rejeito a exceção de pré-executividade Id n.º 31524162.

Homologo o acordo pactuado entre as partes (Id n.º 31524197), considerando a subscrição realizada pelas partes
.

Suspendo a tramitação do feito até o prazo final de pagamento do valor acordado (10 de setembro de 2025) ou nova manifestação das partes, conforme prevê o artigo 922 do CPC. [...]

Ato seguinte, houve a oposição de embargos de declaração (ID 34204242) por parte do
BANCO SANTANDER S.A
, requerendo o reconhecimento de contradição, sob fundamento de que na minuta do acordo constaria cláusula indicando que os valores bloqueados por BacenJud seriam levantados pelo Banco.

Ao examinar o referido recurso, o magistrado de origem manifestou-se no seguinte sentido (ID 36109974):

Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face de decisão proferida nos autos. Sustenta a embargante, em resumo, vício no ato judicial, nos seguintes termos: i) não foi observado o item 11.1 do acordo, que previu o levantamento em favor da instituição financeira de valor constrito judicialmente; ii) há omissão no ato judicial impugnado.

[...]
Em momento algum este juízo agiu em omissão ou em desacordo aos termos do acordo. Importa verificar, que o ato judicial homologa o acordo Id n.º 31524197. Não há qualquer previsão de levantamento de quantia pela instituição financeira no referido acordo. Ademais, o mero espelho de um suposto item contratual, juntado na petição dos embargos de declaração, Id n.º 34204242, não tem validade, na medida em ausente prova de que fora subscrita pelo executado
.

Assim, entendo que a irresignação da parte autora demanda o manejo do recurso cabível: agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento. [...]

Assim, verifica-se que a irresignação recursal está pautada em suposta cláusula do acordo firmado entre as partes, que em tese permitiria ao Banco agravante o levantamento de todos os valores bloqueados via BacenJud.

Nesse sentido, vejamos os exatos termos utilizados pelo ora recorrente no presente recurso de agravo de instrumento (ID 7304930):

[...] Diferente do quantum esposado pelo Ilmo. Julgador de primeiro grau,
convém o Agravante esclarecer que a r. decisão contraria expressa disposição contratual em acordo acostado aos autos principais (ID 31524197)
, senão vejamos:

11.1.
Todos os valores, porventura, bloqueados via BacenJud, anteriormente a data de implantação do presente acordo no sistema do Banco, serão levantados pelo Banco autor, e amortizados do saldo devedor da respectiva operação, não sendo parte integrante do acordo, salvo disposição expressa em sentido contrário, devendo ser expedida guia para levantamento do valor em nome do Dr. Jorge DonizeteSanchez, OAB/SP 73.055, com que o concorda expressamente o Devedor.

Expressa e clara quanto a previsão de levantamento dos valores constritos pelo Banco agravante, o Magistrado a quo, de forma equivocada, entendeu pela liberação do valor constrito em favor do agrado, o que não deve prosperar. [...]

Como se depreende, a tese recursal está pautada em cláusula supostamente prevista no acordo homologado em juízo, previsto no ID 31524197.

Ocorre que, o exame atento do mencionado documento, intitulado na origem como “IPCD_Renegociacao_230927_115601”, não indica a existência da malfadada cláusula.

Em verdade, a cláusula 11ª do mencionado instrumento particular de confissão e reestruturação de dívidas traz a seguinte redação:

Cláusula 11ª - NÃO NOVAÇÃO e RATIFICAÇÃO DAS GARANTIAS

O presente instrumento não importa novação ou renúncia aos direitos assegurados ao BANCO em razão dos instrumentos mencionados no campo 4, mas simples liberalidade do BANCO quanto ao recebimento de seus créditos, assegurado seu direito de fazer prevalecer as condições pactuadas naqueles instrumentos, ficando neste ato ratificados mencionados títulos em todas as suas condições, cláusulas e garantias (campo 4).

Parágrafo único. Ficam ratificadas as garantias constituídas por força dos contratos descritos no campo 4 do preâmbulo deste instrumento, de forma que a(s) garantia(s) atrelada(s) ao(s) contrato(s) originário(s) também será(ao) vinculada(s) ao presente instrumento, conforme anuência do GARANTIDOR(ES)/ANUENTE.

Ora, a simples leitura do mencionado instrumento deixa indene de dúvidas que a disposição contratual do acordo acostada aos autos principais (ID 31524197) não ostenta a cláusula mencionada pela parte recorrente, o que é suficiente para afastar a pretensão recursal.

Em suma, diante da ausência de previsão no acordo de qualquer cláusula que indique a possibilidade de levantamento dos valores anteriormente bloqueados por parte do Banco agravante, bem como pelo fato do recorrente não ter feito prova constitutiva do seu direito, é de rigor o desprovimento do recurso.

Finalmente, ressalto que, em homenagem ao regramento ordinário de ônus da prova, compete à parte interessada fazer prova do seu direito, o que não restou cumprido na espécie:

[...]
Nos termo do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito
[...] (TJMS; AC 0800261-38.2019.8.12.0039; Pedro Gomes; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 09/02/2024; Pág. 69)

[...] 2.
Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
[...] (TJDF; APC 07118.96-24.2023.8.07.0001; 180.8243; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho; Julg. 24/01/2024; Publ. PJe 09/02/2024)

[...]
De acordo com a regra básica do onus probandi, deve a parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e a parte ré, por outro lado, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
. [...] (TJMG; APCV 5193784-10.2021.8.13.0024; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Alexandre Santiago; Julg. 08/02/2024; DJEMG 09/02/2024)

Ante o
exposto, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, ao homologar o acordo pactuado entre as partes e suspender o feito até o prazo final de pagamento do valor acordado.

Outrossim, julgo prejudicado o
agravo interno de ID 8057099.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/11/2024 às 19:06:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54355421112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.